Tribunal: TJES
Processo: 5002818-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002818-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSIENY SOUZA BRANDAO
AGRAVADO: HERDY LOCATEL DE ARAUJO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002818-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSIENY SOUZA BRANDÃO

AGRAVADO:
HERDY LOCATEL DE ARAUJO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

ROSIENY SOUZA BRANDÃO

agrava por instrumento da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, às fls.
792/807-v (Id. nº. 792383 a 792385)
no processo de autos nº 0007919-52.2012.8.08.0024, por ela ajuizado em face
HERDY LOCATEL DE ARAÚJO
, ora agravado.

Na origem, os autos tratam de ação de cobrança, em razão do desfazimento de sociedade de fato havida entre as partes, com pedido de ressarcimento da cota-parte investida pela autora ROSIENY SOUZA BRANDÃO na sociedade, além de danos materiais, lucros cessantes e indenização por danos morais devidos pelo requerido, ora agravado.

Da decisão impugnada exsurge “(... ) anular todos os atos praticados nos autos (decisórios e constritivos), relativos à execução direita dos capítulos da sentença pertinentes ao pagamento dos lucros cessantes e eventuais saldos devidos a qualquer das partes (apuração de haveres), bem como à quitação de custas e honorários (estes ainda não totalmente definidos); tendo, ainda, ratificado “(...) os atos decisórios relativos ao cumprimento das obrigações exigir a venda/adjudicação do equipamento ultrassom e de pagamento R$ 50.000,00 a título de danos morais” (Id. nº792385, pg. 10).

Consta dos autos que a sentença proferida na instância primeva já foi objeto de apelo, julgado nesta c. Câmara sob minha relatoria, tendo seu respectivo acórdão já transitado em julgado, após a análise do Recurso Especial submetido ao c. STJ
[1]
.

Relata a agravante, em suas razões, que, em união de esforços com o ora agravado, e com o objetivo de constituir sociedade (de fato), em proporções iguais de participação, adquiriram, nos idos de 2009, um aparelho de ultrassonografia marca G.E., modelo Voluson E8, pelo valor de valor global de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil Reais), sendo R$ 130.000,00 (cento e trinta mil Reais) pagos por cada um dos então sócios.

Aduz que, com o passar do tempo, o sócio/agravado teria adotado a postura de “desconsiderar a existência da sociedade de forma igual, passando a exigir que a Agravante contribuísse com as despesas, mas tomando a maior parte do lucro para si”, situação que, ante a impossibilidade de se chegar a um consenso entre as partes, determinou a propositura da ação de origem, no ano de 2012.

Afirma, também, que:
(i)
esta c. Câmara, quando do julgamento do recurso de apelação, entendeu que
(i.a)
o termo final dos lucros cessantes seria a data do pagamento da cota-parte da Autora quanto ao aparelho de ultrassonografia litigado nos autos; e
(ii.b)
que o adimplemento dos lucros cessantes devidos à agravante cessaria com o pagamento dos R$ 100.000,00, valor correspondente à cota-parte de 50% do valor do equipamento de ultrassom;
(ii)
entende, assim, pela literalidade da decisão proferida por esta Corte, que a cota-parte da autora/agravante no aparelho de ultrassom corresponderia a R$ 100.000,00 (cem mil Reais);
(iii)
o n. magistrado, na instância primeva, por sua vez, na decisão de fls. 792/807-v, teria adotado entendimento diverso do acórdão julgado, entendendo que
“(...) a decisão do TJES não poderia ser interpretada por sua literalidade”,
e que
“a redação do antepenúltimo parágrafo do voto condutor (fls. 539) induziu à compreensão equivocada
”; e
(iv)
teria, compreendido, ademais, o n. magistrado, que
‘comando de tutela provisória (não pode) estabelecer um valor a ser pago pelo requerido, que não conste expressamente do dispositivo’
.

Requer a agravante, assim, que seja aplicado, na execução provisória de sentença, na origem, o termo final do pagamento de lucros cessantes tal como entende estar definido no acórdão do respectivo apelo, outrora julgado por como julgado por esta c. Câmara, determinando-se que o Juízo primevo observe a ordem emanada por este Tribunal, no sentido de que o termo final dos lucros cessantes se dará com o pagamento da cota-parte da Autora, que corresponde a R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor este a ser atualizado e sobre o qual deverão incidir juros de mora.

Contrarrazões do agravado no evento Id. nº. 893617, nas quais defende que o montante a ser entregue a autora, ora recorrente – em conformidade com as decisões proferidas nos autos – deveria corresponder
à metade do valor da venda do bem ao tempo da dissolução da sociedade empresarial
, pelo que deveria ser considerado o valor de mercado do equipamento à época do rompimento societário, o que dependeria de avaliação – por meio de liquidação – para apuração da quantia líquida a ser distribuída aos sócios. Afirmou, assim, que
se o julgado não especificou o montante dos valores a serem deduzidos, não tendo os dados financeiros sido desvendados na fase processual cognitiva, seria necessário incidente de liquidação
,
nos termos do artigo 509, inc. II, do CPC. Requereu, desse modo, o desprovimento do agravo.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 11 de fevereiro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

[1]
RECURSO ESPECIAL Nº 1.563.983 – ES.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002818-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSIENY SOUZA BRANDÃO

AGRAVADO:
HERDY LOCATEL DE ARAUJO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V o t o

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame de seu mérito, como segue.

Cinge-se a controvérsia nos autos em saber se a decisão guerreada malferiu comandos contidos na sentença outrora prolatada, bem como no apelo julgado por esta c. Câmara
[2]
.

Adianto que, após detida análise dos autos, constatei não assistir razão à agravante.

Para evitar infindáveis digressões sobre a matéria vertida neste agravo, valho-me do seguinte excerto da decisão agravada para identificar os pontos que originaram a irresignação da agravante:

“A conjugação dos julgamentos realizados em primeira e segunda instâncias permite a conclusão de que prevaleceram os seguintes capítulos ou comandos decisórios:

1) Foi declarada a dissolução da sociedade;

2) A apuração de haveres deve ser realizada mediante a instauração da fase de liquidação por artigos, com as seguintes balizas:

i) a autora deve receber o valor correspondente a 50% do valor do equipamento ultrassom, seja mediante adjudicação por uma das partes, seja mediante venda a terceiros;

ii) não é possível aferir se há saldo credor para qualquer das partes, apuração que somente pode ser feita em fase de liquidação;

iii) os únicos direitos desde já reconhecidos em favor da autora são:

a) ao valor relativo a 50% do equipamento;

b) que os lucros cessantes foram fixados em R$ 15.000,00 mensais, devidos do dia 25/01/12 até a data da entrega do valor correspondente a 50% do produto da venda/adjudicação do equipamento ultrassom;

c) diante da extensão do termo final, o valor total dos lucros cessantes deverá ser apurado em liquidação por artigos.

d) sobre os lucros cessantes devem tanto incidir a correção monetária, quanto abater os valores relativos às despesas de condomínio, aluguel e outras que normalmente eram rateadas entre sócios.

3) A condenação em danos morais foi de R$ 50.000,00.

4) A condenação em custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.

Dentre tais capítulos e comandos decisórios,
não vejo qualquer dúvida quanto à liquidez dos comandos judiciais pertinentes ao cumprimento das obrigações de dar 50% do produto da venda/adjudicação do equipamento ultrassom e pagar R$ 50.000,00 a título de danos morais
. O primeiro comando (dar o valor de 50%) parte das premissas de que: i) é possível postular imediata alienação da coisa (inclusive forçada), com a divisão do produto, caso não realizada a adjudicação por qualquer das partes; ii)
não há, contudo, o prévio conhecimento do valor equivalente à 50% do equipamento.
A eventual impossibilidade de cumprir a obrigação específica de dar provocaria a obtenção do resultado prático equivalente, mediante a avaliação do bem e condenação ao pagamento pecuniário do correspondente a 50% desta avaliação).

Quanto aos demais comandos decisórios, após o saneamento processual feito nesta data, constato que também não há dúvidas quanto à necessidade de prévia liquidação por artigos para o cumprimento das obrigações de pagar lucros cessantes e eventuais saldos devidos a qualquer das partes (apuração de haveres), bem como à quitação de custas e honorários (estes pendentes da apuração daqueles)
.

Mesmo sendo possível aferir o valor mensal devido a título de lucros cessantes (R$ 15.000,00), além das datas de início (25/01/2012) e término de incidência (data do pagamento do valor de 50% do equipamento), mesmo assim é ilíquido o comando decisório pois foi expressamente consignado na sentença que, sobre tais lucros cessantes, deveriam incidir tanto a correção monetária, quanto o abatimento dos valores relativos às despesas de condomínio, aluguel e outras que normalmente eram rateadas entre sócios.

Não obstante o esforço argumentativo da autora/exequente, tal apuração não pode ser mediante a apresentação de meros cálculos aritméticos, sendo necessário aferir quais os abatimentos que naturalmente incidiriam caso a exploração do equipamento ocorrem por ambas as partes.

Tenho que esta conclusão decorre não apenas do que foi definido após a conjugação de julgamentos (o julgamento do TJES corrige de forma integrativa a sentença, não a substituindo totalmente), mas ainda da aplicação do princípio que veda o enriquecimento sem causa (que ocorreria caso houvesse a divisão de lucros sem repartição de despesas).

No mesmo momento em que a “sentença” reconhece o direito ao recebimento de lucros cessantes, no valor de R$ 12.000,00 (alterado para R$ 15.000,00), ficou registrada a necessidade de este valor ser corrido e dele ser abatido o que for apurado em relação às despesas que normalmente são rateadas entre sócios. A conclusão exposta no julgado, por óbvio, segue a premissa de que devem haver o rateio não apenas dos lucros, mas ainda, das despesas, pena de enriquecimento sem causa
(sic)
.

Assim, neste tocante, deve ocorrer o chamamento do feito à ordem para facultar às partes exequente e executada o direito de postulação da liquidação por artigos, oportunizando a produção de provas sobre a questão
.

Vale destacar, ainda, o exame do termo final de incidência dos lucros cessantes, qual seja
, a data do pagamento de 50% do valor do produto da venda ou adjudicação do equipamento ultrassom
, adquirido pelas partes na criação da sociedade
.

Há nos autos questionamento sobre tal questão, defendendo a parte executada que a obrigação foi satisfeita completamente com o pagamento da quantia de R$ 60.000,00, realizada em 11/08/2017 (fls. 687/688). Sustenta o executado ser este o valor correspondente a 50% do equipamento. A parte exequente, contudo, afirma que ficou reconhecido no voto condutor do acórdão proferido pelo E.TJES que tal percentual equivale a R$ 100.000,00 e não R$ 60.000,00, estando o executado, portanto, totalmente inadimplente com sua obrigação.

Esta informação, como já narrado, é fundamental para a aferição da finalização – total ou parcial – da obrigação de pagamento dos lucros cessantes. É que entende este Juízo que ocorrerá o encerramento total da incidência dos lucros cessantes caso seja demonstrado que o valor de R$ 60.000,00 equivale a 50% do valor do equipamento, bem como que o encerramento será apenas parcial, caso fique demonstrado que R$ 100.000,00 é o valor correspondente a 50% da avaliação do equipamento. De qualquer forma, entende este Juízo que em hipótese alguma será desconsiderado o pagamento já realizado pela parte requerida em 11/08/1997. Em outras palavras, o referido depósito serve para, no mínimo, afastar a incidência total dos lucros cessantes, pena de o comando judicial provocar o enriquecimento sem causa. Neste tocante, vale notar que, mesmo em caso de má-fé, o ordenamento proíbe enriquecimento sem causa, conforme se denota, por exemplo, dos artigos 1.216, 1220, dentre outros, do Código Civil. Assim, mesmo na hipótese de depósito a menor, o que somente poderá ser apurado em fase de liquidação, será reconhecido o pagamento parcial do comando judicial.

O entendimento sobre a ausência de definição quanto ao valor relativo a 50% do equipamento decorre da análise pormenorizada da sentença e do acórdão já transcritos. A leitura dos referidos julgamentos permite concluir que não houve tal definição, mas apenas, que foi reconhecido o dever de a parte requerida promover o pagamento deste percentual. Não consta dos julgados qualquer fundamentação relativa à pacificação desta questão, tendo, inclusive, sido indicada a necessidade de apuração em fase de liquidação.

Não há o reconhecimento do direito ao recebimento de R$ 100.000,00, alegadamente equivalente a 50% do produto da venda do equipamento. Apesar de mencionar a aquisição do equipamento com os recursos da autora (R$ 130.000,00), o que foi deferido é o direito à metade do produto da venda do equipamento, não ao ressarcimento desses recursos. Tanto é assim que é emitido o comando de venda do equipamento para rateio do produto.

É necessário destacar, por oportuno, que o comando judicial contido no acórdão de fls. 527/539 não pode ser compreendido da maneira exposta pela parte exequente. De fato, a redação do antepenúltimo parágrafo do voto condutor (fls. 539) induziu à compreensão equivocada, na medida em que defere a antecipação de tutela, “para determinar que o requerido pague a autora a quantia mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até atingir o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor correspondente a sua cota-parte de 50% atinente ao valor do equipamento de ultrassom, que restou impossibilitada de utilizar na prestação dos seus serviços médicos”.

Não há, contudo, qualquer conclusão sobre o valor do equipamento Ultrassom, seja na sentença, seja no próprio acordão, não podendo o comando de tutela provisória estabelecer um valor a ser pago pelo requerido, que não conste expressamente do dispositivo (vale notar que o dispositivo é para pagamento de 50% do produto da venda, não de R$ 100.000,00). Em outras palavras,
não pode a decisão que concede antecipação dos efeitos da tutela de mérito fixar um valor de condenação que sequer constou, de forma substancial, da motivação ou do dispositivo do julgado, situação que não apenas provoca, mas exige, uma compreensão distinta da que está sendo utilizada pela parte exequente. Mesmo tendo constado do dispositivo que era devido o pagamento do valor mensal de 15.000,00 a título de lucros cessantes, não houve fixação do valor correspondente a 50% do equipamento Ultrassom
.

Tenho que, à míngua de substancial deliberação quanto ao valor devido pela parte executada, o Tribunal de Justiça concedeu a medida de urgência satisfativa valendo-se dos parâmetros que foram usados inicialmente na primeira decisão que concedeu a liminar às fls. 293/294, suspensa às fls. 316, reativada no voto condutor em caráter ainda provisório (já que se trata de tutela antecipada), não sendo possível, entretanto, fixar o valor do equipamento de forma taxativa.
Compreendo que a tutela provisória deve ser lida como sendo a determinação do depósito do valor mensal de R$ 15.000,00 até o limite de 100.000,00, pois há que se satisfazer o valor devido a título de venda/adjudicação do equipamento (valor ainda não apurado), com a ressalva de já ser perceptível que a autora possuía crédito superior à tal quantia.

Esta compreensão é a que mais se compatibiliza com os comandos e fundamentos expostos no julgado, até porque não faria sentido determinar o depósito mensal desta parte da obrigação caso fosse R$ 100.000,00 o valor de 50% do equipamento. Se fosse esta a hipótese, a ordem seria para imediato pagamento de R$ 100.000,00 e não para o pagamento de metade do produto da venda.

Reforça o entendimento o fato de ter os julgados indicado a necessidade de liquidação por artigos, fase em que será possível promover a confirmação das teses, mediante a realização de avaliação do equipamento.

Sobre tal questão, inclusive, não vejo como acolher a alegação da parte exequente, de que o valor do equipamento é o que consta da perícia contábil julgada pela mesma quando do pedido de cumprimento de sentença. Tal comando não consta dos julgados, não podendo ser aferido seja apenas pelo executado, seja somente pela exequente.

Diante do exposto, chamo o feito à ordem para anular todos os atos praticados nos autos (decisórios e constritivos), relativos à execução direita dos capítulos da sentença pertinentes ao pagamento dos lucros cessantes e eventuais saldos devidos a qualquer das partes (apuração de haveres), bem como à quitação de custas e honorários (estes ainda não totalmente definidos).

Ratifico os atos decisórios relativos ao cumprimento das obrigações exigir a venda/adjudicação do equipamento ultrassom e de pagamento R$ 50.000,00 a título de danos morais.
(grifos nossos)
.

A sentença proferida na fase de conhecimento estabeleceu, a seu turno, em sua parte dispositiva, do seguinte modo:

“Face o exposto, por tudo mais que dos autos consta, acolho em parte o pedido autoral, declarando totalmente dissolvida a sociedade formada pelas partes,
relegando a apuração de haveres para a liquidação de sentença. Não tendo sido possível nesta fase quantificar eventual crédito para um dos litigantes, que não os já consignados acima, incluindo o direito de 50% do valor do que se apurar com a venda do aparelho de ultrasson, aquele que julgar conveniente poderá submeter esta sentença a uma fase de liquidação por artigos, na forma prevista no art. 603 e seguintes do CPC, na qual se responsabilizará pela produção da prova necessária
. Julgo procedente o pedido de indenização por lucros cessantes condenando o Réu ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), devidamente corrigido desde 17/02/2012 e com juros a partir da citação. Condeno a parte Requerida, ainda, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais. A correção monetária, por se tratar de dano moral, deve incidir a partir da data da fixação do valor, no caso da data da sentença (RESP 204.677/ES, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito), enquanto que os juros de 1% (um por cento) ao mês incidirão da partir do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ)”.

Tal sentença foi objeto de apelação por ambas as partes, tendo sido parcialmente reformada
nesta c. Câmara, conforme acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – EVIDENCIADA A QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS – RITO PROCESSUAL. REGRAMENTO ESPECIAL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE IMPROVIDO E DO SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A não adoção do rito especial da dissolução de sociedade em comum (de fato) e a cumulação dos pedidos de indenização da inicial não importa em nulidade, tendo em vista que o processo tramitou sob o rito ordinário, mais amplo e mais completo, ademais, “deve-se analisar a nulidade a partir das lentes da economia processual, efetividade, respeito ao contraditório e ausência de prejuízo concreto”. Precedentes do STJ. 2. Lucros cessantes comprovados pelos depoimentos das testemunhas não contraditadas pelo requerido.
A fixação do termo final dos lucros cessantes deve se dar até a data do pagamento definitivo do valor correspondente à venda da máquina de ultrassonografia de ambas as partes
, que era utilizada pela autora no exercício de suas atividades profissionais, cuja utilização e posse restaram retidas em poder do requerido. 3. Caracterizada a abusividade da conduta do requerido no impedimento de ter a autora acesso ao local de trabalho e utilização do equipamento de ultrassom gestacional que era utilizado no seu trabalho é devida a indenização por danos morais, estes estando comprovados nos autos. 4. O
valor da indenização por dano moral deve ser analisado levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, o que inclui os riscos à saúde e à vida das gestantes, dos fetos e nascituros,

devendo ser majorados para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. 5. Não há que se falar em sucumbência recíproca, quando todos os pedidos autorais são acolhidos, não importando a determinação de liquidação de alguns pedidos, bem como a condenação em montante inferior ao postulado na inicial na ação de indenização por dano moral (Súmula nº 328 do STJ), em improcedência parcial 6. É possível a antecipação dos efeitos da tutela em sede de apelação se presente os seus requisitos. Presentes os seus requisitos,
concede-se a tutela de urgência para evitar maiores danos decorrentes dos
lucros cessantes
experimentados pela a autora
. 7. Recurso do primeiro apelante improvido e da segunda apelante parcialmente provido
(grifos nossos)
.

Para melhor entendimento das conclusões do acórdão supracitado, remeto os e. pares à leitura do seguinte trecho do voto condutor: “
REFORMO a sentença recorrida neste capítulo, a fim de fixar como termo final dos lucros cessantes a
data do pagamento da cota-parte da autora no produto da venda
do equipamento de ultrassonografia em apreço
”.

Ou seja, o v. acórdão entendeu serem devidos lucros cessantes até a data de pagamento, à ora agravante, do valor obtido com a venda do aparelho de ultrassonografia. Desta premissa, decorrem duas inevitáveis constatações: a)
não é de conhecimento (
ainda
) a data do pagamento
da cota-parte referente ao bem móvel litigado nos autos –
sendo possível, inclusive, já ter se operado, no mundo dos fatos, tal evento –;
b)

não é sabido (
ainda
) qual o valor obtido na venda do aparelho
.

Extrai-se, também, do mesmo voto em questão:

“
Ademais,
a quantificação dos valores correspondentes aos danos materiais acima mencionados ocorrerá em regular fase de liquidação por artigos, conforme determinado pela sentença recorrida (capítulo da sentença não objeto de recurso por quaisquer das partes)
, conforme se observa do seguinte excerto
:

‘
Não tendo sido possível nesta fase quantificar eventual crédito para um dos litigantes, que não os já consignados acima, incluindo o direito de 50% do valor do que se apurar com a venda do aparelho de ultrasson
, aquele que julgar conveniente poderá submeter esta sentença a uma fase de liquidação por artigos, na forma prevista no art. 603 e seguintes do CPC, na qual se responsabilizará pela produção da prova pericial necessária’”

Assim, da análise dos excertos supracitados, conclui-se que
no momento em que foi deferida a antecipação de tutela à agravante
– no julgamento da apelação – como não era conhecido o VALOR obtido com eventual venda do aparelho de ultrassom, tampouco a DATA a ser considerada como efetivo pagamento de tal quantia, utilizou-se como
parâmetro
e
limite
ao pagamento provisório, a título de lucros cessantes,
o valor que a agravante atribui à sua cota-parte no aparelho de ultrassom, em sua petição inicial
(vide Id. nº 792226, p. 14)
.

Ressalto, por oportuno, que
tal disposição visou tão-somente a viabilizar a antecipação da tutela

à então apelante, em juízo que levou em consideração que as demais verbas que lhe foram confirmadas naquele julgado, ultrapassariam a antecipação da tutela também ali concedida.

Nesse sentido, reitero a conclusão da decisão agravada:

“(...) a tutela provisória deve ser lida como sendo a determinação do depósito do valor mensal de R$ 15.000,00 até o limite de 100.000,00, pois há que se satisfazer o valor devido a título de venda/adjudicação do equipamento (valor ainda não apurado), com a ressalva de já ser perceptível que a autora possuía crédito superior à tal quantia.

Esta compreensão é a que mais se compatibiliza com os comandos e fundamentos expostos no julgado, até porque não faria sentido determinar o depósito mensal desta parte da obrigação caso fosse R$ 100.000,00 o valor de 50% do equipamento. Se fosse esta a hipótese, a ordem seria para imediato pagamento de R$ 100.000,00 e não para o pagamento de metade do produto da venda”.

E, ao prosseguir, em escorreita análise, arremata, nos seguintes termos: “comando de tutela provisória (não pode) estabelecer um valor a ser pago pelo requerido, que não conste expressamente do dispositivo”
.

Assim sendo, tal comando, ao antecipar os efeitos da tutela pretendida, não infirma - tampouco se confunde com - a necessidade reconhecida na sentença (e reiterada por esta c. Câmara) de se remeter à liquidação o montante definitivo a título de lucros cessantes, bem como a apuração de haveres (eventuais saldos entre as partes), além das verbas sucumbenciais.

Postas essas questões, tenho que a decisão objurgada estabelece, de forma escorreita, e em consonância com o que fora oportunamente decidido por esta Corte, as premissas necessárias ao regular prosseguimento do feito na origem, não merecendo, tal
decisum
, qualquer reparo por parte desta c. Câmara.

Desta feita, tenho que não merecem prosperar as alegações da agravante.

Ante o exposto, conheço do presente agravo e, no mérito
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL Nº 1.563.983 – ES.

[2]
Acórdão este cuja conclusão foi mantida e transitada em julgado, após o julgamento do AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.563.983 – ES pelo e. STJ.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002818-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSIENY SOUZA BRANDÃO

AGRAVADO:
HERDY LOCATEL DE ARAUJO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO – APURAÇÃO DE HAVERES – LUCROS CESSANTES – ARBITRAMENTO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA À LIQUIDAÇÃO.

1.

Trata-se de hipótese em que, no julgamento da apelação, o acórdão antecipou os efeitos da tutela para conceder lucros cessantes à requerente/apelante, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil Reais). Situação em que foi utilizado, apenas como referência para o deferimento dessa tutela provisória, o valor pretendido pela autora, na exordial, a título de ressarcimento de sua cota-parte no aparelho de ultrassom litigado nos autos.

2.

Inexiste na sentença, na parte não devolvida no apelo, tampouco no acórdão do julgamento da apelação, qualquer comando no sentido de arbitrar valor à cota-parte da agravante no aparelho de ultrassom comprado em sociedade com o ora agravado.

3.

Quanto ao termo final dos lucros cessantes, embora tenha sido estabelecido, quando do julgamento do apelo, como sendo “a data do pagamento da cota-parte da Autora quanto ao aparelho de ultrassonografia litigado nos autos”, tal data deverá ser objeto de análise por ocasião da liquidação.

4.

O montante definitivo dos lucros cessantes devidos à agravante igualmente deverá ser calculado na fase de liquidação, após serem deduzidos os valores relativos às despesas comuns aos sócios, não tendo havido, seja por parte do acórdão transitado, seja na sentença de piso qualquer arbitramento referente ao montante final de tal parcela.

5.

A antecipação dos efeitos da tutela, deferida por ocasião do julgamento da apelação, não infirma, tampouco se confunde com a necessidade reconhecida na sentença e reiterada por esta c. Câmara de se remeter à liquidação a definição quanto ao montante devido a título de lucros cessantes, ao valor da cota-parte da autora no produto da venda do aparelho de ultrassonografia e de eventuais saldos entre as partes.

6.

Caso em que a decisão agravada se encontra em harmonia com o acórdão da apelação julgada por esta Corte, sendo incabível qualquer reparo.

7.

Recurso desprovido.

DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.